Tribunal: TJMT
Processo: 1012948-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012948-42.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
Agravado: GILBERTO EGLAIR POSSAMA
Número do Protocolo: 1012948-42.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Declaração de Vínculo Jurídico com Condenação em Entrega de Coisa Incerta ou Condenação em Indenização por Perdas e Danos” (Proc. no 1006646-71.2021.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra GILBERTO EGLAIR POSSAMA, indeferiu pedido de diferimento e/ou parcelamento das custas processuais e determinou emenda à inicial “para corrigir o valor atribuído à causa”, por entender que este “deve corresponder ao proveito econômico pretendido”, e por admitir que, apesar de a autora/agravante alegar ter “adquirido do requerido a quantidade de 10.000 sacas de soja de 60 Kg cada ao preço de R$ 125,00 a saca”, o proveito econômico deve se pautar na cotação atual do produto, que, segundo o juiz, é de R$ 155,00/saca (cf. Id. no 94892494 - pág. 2/4).
A autora/agravante reafirma que “buscou o Poder Judiciário (...) suscitando ação de rito ordinário com expresso objeto de declaração de existência e validade de ato/negócio jurídico de compra e venda pura de milho, com prévio ajuste sobre produto, prazos de entrega e pagamento e valor certo e liquido, com consequente condenação da parte requerida ao efetivo cumprimento do referido ato/negócio jurídico existente e válido, exatamente conforme as cláusulas e condições livremente ajustadas pelas partes compradora e vendedora”, e sustenta que, assim, deve ser aplicada a regra do art. 292, II, do CPC, que dispõe que, “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico”, o valor da causa corresponderá ao “valor do ato ou o de sua parte controvertida”.
Alega que o contrato cuja celebração pretende seja reconhecida envolve instrumento contratual de compra e venda de grãos de soja para entrega neste período, com o valor comercial da época das tratativas, e argumenta que “o risco do negócio jurídico, (...) principalmente quanto a variação do preço do grão, (...) é inerente (à) atividade rural”, de modo que “não há como se aplicar ao caso a teoria da imprevisão a fim de ex officio revisionar o valor do grão objeto da lide”, e “não há que se falar em revisão do valor do grão para integralizar o valor da causa pelo proveito econômico buscado”.
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para afastar a ordem de emenda à inicial e determinar “ao juízo singular a imediata análise da tutela de urgência pleiteada na referida ação declaratória”; inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 94892491 - pág. 29).
É o breve relatório.
O art. 292, II, do CPC, estabelece que “o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, (...) na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”, e o §3o do mesmo artigo complementa a regra ao dispor que “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.
É dizer, ainda que o autor indique, na petição inicial, o exato valor do ato jurídico cujo reconhecimento de validade se requer, o juiz corrigirá – a lei usa inflexão verbal imperativa – o valor indicado se esse não corresponder ao proveito econômico perseguido. Foi o que ocorreu no caso.
A MMa. Juíza ordenou emenda à inicial sob os seguintes fundamentos:
“Exsurge que a presente ação objetiva seja declarada a relação jurídica entre as partes consistente na compra e venda de 10.000 sacas de soja de 60 Kg cada, ao preço de R$ 125,00 a saca, bem como o arresto/sequestro liminar do produto a fim de que a autora possa promover o cumprimento dos negócios gerados na cadeia/corrente do agronegócio.
Entretanto, ao ajuizar a ação em voga, a parte autora Safras Armazéns Gerais Ltda, além de requerer o diferimento do pagamento das custas de distribuição ao final do processo e, alternativamente, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, atribuiu à causa o valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais).
Pois bem.
É público e notório nesta região que a empresa autora – Safras Armazéns Gerais Ltda – cujo objeto social consiste no comércio atacadista de soja, milho, feijão e arroz, além de moagem e fabricação de produtos de origem vegetal e armazéns gerais - emissão de warrant, entre outros, constitui empresa sólida e com fluxo de caixa suficiente ao pagamento das custas processuais devidas, não sendo o caso de parcelamento e, menos ainda, de diferimento do pagamento para o final do processo. Mas não e só.
Embora a autora alegue que tenha adquirido dos requeridos a quantidade de 15.000 sacas de soja de 60 Kg cada, ao preço de R$ 125,00 a saca, considerando a cotação da saca de soja na presente data, isto é, R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) a saca, conforme informações extraídas da página da Aprosoja (http://www.aprosoja.com.br/soja-emilho/historico-cotacao/preco-da-soja-disponivel, evidentemente que o valor atribuído à causa (R$ $ 1.250.000,00) não corresponde ao real proveito econômico pretendido. (R$ 155,00 x 10.000 sacas de soja).
Destarte, indefiro o pedido de diferimento e/ou parcelamento das custas processuais e determino a intimação da autora para, no prazo legal, emendar a petição inicial para corrigir o valor atribuído à causa, que deve corresponder ao proveito econômico pretendido, bem como efetuar o recolhimento das custas processuais remanescentes, se necessário, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo. (cf. Id. no 94892494 - pág. 2/4).
A tese recursal é de que, tratando-se de ação declaratória “com objeto expresso de reconhecimento de existência e validade de ato/negócio jurídico” em que “inequivocamente está demonstrada a existência do contrato de compra e venda pura de grãos de soja para entrega em data certa, com fixação de valor segundo cotação média da época da negociação e concretização da compra e venda (...), o valor do proveito econômico que fixa o valor da causa é justamente o valor do negócio a se declarar e reconhecer”, ou seja, o numerário correspondente à multiplicação do valor unitário da saca de soja pactuado de R$ 125,00 pela quantidade de sacas do produto vendido (10 mil), daí o acerto da atribuição do valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais) (cf. Id. no 94892493 - pág. 3).
Verifico, pelo menos em primeira análise, a consistência e relevância da fundamentação recursal, não só pelo alto grau de controvérsia acerca do valor do contrato supostamente celebrado, mas também por admitir que o fato de o produto rural ter sofrido forte valorização em relação à data quando comercializado não faz com que o proveito econômico almejado seja distinto do preço pactuado, pois, ao fim e ao cabo, o que se pretende é reconhecer a existência da obrigação de entrega dos grãos vendidos a preço futuro e exigir o devido adimplemento contratual.
Ademais, muito especialmente por envolver valores controvertidos, a pendência de discussão sobre o valor da causa não deve impedir o exame e decisão sobre o pedido de antecipação da tutela, sendo, pois, razoável admitir o processamento do feito mediante superação provisória – ou postergação da resolução – da celeuma, pelo menos até depois da contestação, até porque a questão não atinge, de forma alguma, o direito material das partes, e o art. 292, §3o, do CPC, autoriza o juiz a exigir recolhimento de custas complementares caso posteriormente retificado o valor da causa.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório nos exatos moldes em que formulado, ou seja, para afastar provisoriamente a ordem de emenda à inicial e determinar “ao juízo singular a imediata análise da tutela de urgência pleiteada na referida ação declaratória” (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 02 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator